Tribunal: TJSP
Processo: 1502467-67.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 – Município de Rio das Pedras – Executado falecido em momento anterior ao ajuizamento – Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 – Município de Rio das Pedras – Executado falecido em momento anterior ao ajuizamento – Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.